Tribunal: TJPA
Processo: 0809964-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809964-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: JONATA TELES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 9º E § 13º, C/C ART. 14, II, DO CPB (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA FORMA CONSUMADA E TENTADA).

FATO
:
Paciente denunciado pela prática de lesão corporal contra a sogra e por tentativa de lesão corporal contra a esposa no contexto de violência doméstica e familiar.

Alegação defensiva de que não restaram comprovadas, por meio de laudo pericial, as agressões e de que o paciente está custodiado em regime mais gravoso do que o seria determinado em caso de eventual condenação, restando configurado patente constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, principalmente por se mostrar a decisão singular carente de fundamentação.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E
JUSTA CAUSA
A
O DECRETO CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO E NA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, RESTANDO CONFIGURADA A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS, QUE AINDA NÃO FORAM OUVIDAS PELO JUÍZO.

PACIENTE
QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO CONTRA A ESPOSA, EM FAVOR DA QUAL HÁ MEDIDAS PROTETIVAS EM VIGOR, FATO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA E DO RESGUARDO DE SUA INTEGRIDADE.

PRESENTES NA DECISÃO ATACADA OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM EVENTUAL REGIME DE PENA ANTE O PERMISSIVO LEGAL DO ART. 313, III, DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA, NÃO SE MOSTRANDO ADEQUADAS AO CASO MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela ª Sr
ª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
JONATA TELES DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da ação penal nº. 0800286-25.2025.8.14.0091, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Conforme a impetração, ID 26961070, o paciente supostamente teria praticado os crimes previstos no art. 129, § 9º e § 13, c/c art. 14, II, do CP, o que ensejou à autoridade policial a formulação de representação por sua prisão preventiva e determinação de medidas preventivas de urgência em favor das supostas vítimas, sendo o pleito deferido e estando o paciente custodiado.

Afirma que foi o paciente foi denunciado pela prática de lesão corporal contra a sogra, no contexto de violência doméstica e familiar, e por tentativa de lesão corporal contra sua esposa, mas que o crime de lesão corporal é crime material, que se consuma unicamente com a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, e que se observa somente, do Laudo Médico-Pericial, apenas escoriações em relação à vítima Olgarina e ausência de lesão em relação à Sra. Josielma.

Que o paciente é arrimo de família e o único responsável pelo sustento de seus filhos e que se encontra custodiado em regime prisional mais gravoso do aquele que lhe seria cominado em caso de eventual condenação, restando comprovada a teratologia da decisão proferida pelo magistrado singular.

Que a prisão, medida extrema e desproporcional, se constitui em coação ilegal uma vez que não demonstrada sua necessidade no caso em apreço, requerendo sua revogação na medida em que o ora paciente não representa qualquer risco à ordem pública, à instrução processual ou possível futura aplicação da lei penal, afirmando não restarem presentes na decisão singular os requisitos necessários à medida, restando configurada a total falta de fundamentação ao decreto cautelar.

Infere que a decisão combatida é carente de fundamentação e que nela não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, afirmando ser cabível ao caso a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, com residência fixa e ocupação lícita, restando evidente que a manutenção da custódia do paciente viola as normas e princípios constitucionais,
devendo s
ua liberdade ser restituída.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar o decreto preventivo, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade.

O feito foi distribuído durante o plantão judiciário, sendo encaminhado à redistribuição por não se tratar de matéria atinente ao regime especial de atendimento – despacho de ID 26963448.

Recebidos os autos em redistribuição, me reservei para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 27013688, sendo estas prestadas em ID 27065210, tendo o impetrante, em petição de ID 27069347, feito considerações acerca das informações.

Retornados os autos, foi denegado o pedido liminar, decisão de ID 27078681, contra a qual se insurgiu o impetrante por meio de Agravo Regimental, ID 27260056, o qual não foi conhecido, com fulcro no art. 266, § 4º, do RITJ/PA, que prevê o não cabimento de agravo regimental à decisão que denegar liminar em habeas corpus, ID 27377381, sendo determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público que, em ID 27555914, se manifestou pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
JONATA TELES DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da ação penal nº. 0800286-25.2025.8.14.0091, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que inexiste fundamentação ao decreto cautelar, bem como pelo fato de inexistir laudo pericial atestando a suposta gravidade da lesão e que o paciente se encontra em regime prisional mais gravoso do que aquele a ser cominado em caso de eventual condenação, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

No que concerne à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida determinada em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das supostas vítimas, como se denota da documentação acostada aos autos.

Depreende-se dos autos que a prisão do paciente se deu em razão de representação formulada pelo Delegado de Polícia da Comarca, pois como observado as vítimas procuraram a delegacia e relataram terem sido agredidas pelo ora paciente, havendo laudo pericial nos autos, bem como foto, comprovando as agressões relatadas, sendo relevante ressaltar que o fato de o laudo pericial a que submetida uma das vítimas não atestar a presença de lesão aparente não se mostra apto a desconstituir o relato por ela prestado, principalmente por este poder ser corroborado por outros meios, como o depoimento testemunhal.

Presentes, portanto, prova de materialidade e indícios de autoria delitiva, o que se mostra suficiente ao decreto preventivo, nos termos do art. 312, do CPP,
não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental uma vez que uma das finalidades da prisão preventiva é garantir a ordem pública, que efetivamente se vê abalada ante a ocorrência do delito que, de acordo com o que consta dos autos, é prática recorrente do paciente na medida em este já foi processado em razão da mesma conduta que se apura nos autos da ação penal em referência, não se mostrando medidas cautelares diversas suficientes ao caso uma vez que estas não têm o condão de evitar que o paciente volte a delinquir, ameace as vítima ou delas se aproxime, apesar de ser conhecedor da existência de medida protetiva de urgência em seu desfavor, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada para evitar qualquer risco às vítimas, principalmente pelo fato de ainda não ter ocorrido audiência de instrução e julgamento, onde aquelas serão ouvidas.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e o Código de Processo Penal (CPP) preveem a possibilidade de decretação, bem como da manutenção, da prisão preventiva em caso como o que se analisa, especialmente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou quando a liberdade do agressor representa risco à vítima ou à ordem pública, como no caso dos autos, sendo pacífico o entendimento de que tal proceder não configura qualquer ilegalidade ou constrangimento, sendo a reincidência em casos de violência doméstica um fator apto justificar a decretação da prisão, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
.
PRISÃO PREVENTIVA
. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, entendo que a necessidade da
prisão preventiva
está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na
violência
perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema. 3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de
violência doméstica
, como é o presente caso, conforme art. 313 , inc. III , do Código de Processo Penal " ( AgRg no RHC 119.747/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). 4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313 , inciso III , do Código de Processo Penal , é expresso ao dispor que será admitida a
prisão preventiva
se o crime envolver
violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" ( AgRg no HC n. 575.873/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 5. Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" ( AgRg no HC 649.483/TO , Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6. Agravo regimental desprovido.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Portanto, em satisfazendo a decisão singular os pressupostos da prisão cautelar, na medida em que presentes indícios de autoria
e materialidade, e sendo a manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública – inclusive resguardando a integridade das vítimas,
nos termos do art. 312 do CPP
, não há que se falar em ausência de fundamentação ou justa causa ao decreto cautelar.

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve obrigatoriamente ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia - o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bastando ao decreto cautelar a prova da existência do crime e indícios de autoria, o que efetivamente se observa na decisão atacada,
não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Portanto, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento quando desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios de autoria, mas não uma prova cabal, que só é exigida para eventual condenação, após a devida instrução processual, como orienta a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – (...) VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

A
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência, contida no inciso LVII do dispositivo constitucional, como já assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim prevê: “
A

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”
e, ao contrário do alegado pela defesa, denota-se satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, ante os indícios de autoria e
de materialidade, se evidenciando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

No que concerne à alegação de que o paciente se encontra preso em regime mais gravoso do que aquele a ser determinado em eventual condenação, tal não é impeditivo ao decreto cautelar na medida em que se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e o art. 313, III, do CPP expressamente prevê a possibilidade de prisão preventiva sob tais circunstâncias, estando o dispositivo assim redigido,
in verbis
:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na prisão do ora paciente, pois em casos de violência doméstica, a prisão preventiva pode ser decretada independentemente da pena prevista para o crime, principalmente quando se busca garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou proteger a integridade física e/ou psicológica da vítima, bem como para evitar que o agente pratique novos crimes contra a vítima ou sua família, restando
satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar ante a presença de indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e resguardo da vítima,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada e não prosperando
a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08 e, como restou consignado nos autos, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/06/2025